Tribunal: TJBA
Processo: 8144849-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144849-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVIO ROCHA FIUZA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ARMANDO MICELI FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE PROVA DE PREJUÍZO. PERCENTUAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SILVIO ROCHA FIUZA contra sentença da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, ao acolher embargos de declaração do BANCO SANTANDER S.A., reconheceu a litigância de má-fé do autor, aplicando multa de 2% sobre o valor da causa. O apelante sustenta a ausência de dolo e de prejuízo, requerendo exclusão da condenação ou redução do percentual. A instituição financeira apresentou contrarrazões, impugnando a gratuidade concedida e defendendo a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se existem nos autos elementos que comprovem a hipossuficiência do autor; e (ii) definir se o conjunto probatório autoriza a condenação por litigância de má-fé;

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistem nos autos indícios aptos a ilidir a presunção de hipossuficiência do autor, mantendo-se, assim, a gratuidade da justiça.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos, insiste em teses infundadas ou age de forma temerária, conforme art. 80 do CPC.

Os documentos apresentados pelo banco — contratos, faturas, comprovantes de pagamento e dados cadastrais — evidenciam a contratação pelo apelante, infirmando a tese de inexistência de relação jurídica.

A insistência do autor em negar débito comprovado, somada à utilização de peças padronizadas e ao descumprimento de diligências processuais, confirma o caráter temerário da demanda.

É pacífico no STJ o entendimento de que não é necessária a comprovação de efetivo prejuízo para aplicação da multa por litigância de má-fé (EREsp 1.133.262/ES).

O percentual de 2% fixado a título de multa mostra-se adequado ao caso concreto, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revogação da gratuidade da justiça depende da apresentação de indícios de capacidade econômica do autor, não sendo possível acolher impugnação baseada em argumentos genéricos.

A condenação por litigância de má-fé prescinde da comprovação de prejuízo à parte contrária.

A alteração da verdade dos fatos e a conduta processual temerária configuram hipótese de aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC

O percentual de 2% mostra-se adequado ao caso concreto, mantendo-se incólume.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.133.262/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 03.06.2015, DJe 04.08.2015; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1671306/PA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 26.06.2018, DJe 03.08.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 72.076/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 01.06.2017, DJe 06.06.2017; TJBA, Apelação nº 8110243-85.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 18.07.2023; TJBA, Apelação nº 8051695-67.2022.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 25.07.2023; TJBA, Apelação nº 8015982-94.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 22.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8144849-76.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SILVIO ROCHA FIUZA
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .